Tribunal: STF
Processo: ARE 1336391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - Ação renovatória de contrato de locação ajuizada pelo locatário - Imóvel não residencial - Sentença de parcial procedência - Recurso do réu - Alegação de que a ex locadora ainda faz parte da relação jurídica locatícia, para efeito de produzir validade de notificação por ela enviada ao locatário - Não cabimento - Aditamento escrito do contrato de locação que substituiu a parte locadora do contrato com a total anuência e concordância do locatário e fiadores - Atual locador que figura única e exclusivamente no contrato, na condição de locador do imóvel ao locatário - Compra e venda do fundo de comércio - Celebração do instrumento realizada entre locadora primitiva e então locatário - Atual locador que não tem ingerência sobre o instrumento de compra e venda do fundo de comércio, tampouco legitimidade para suscitar questão de eventual erro na alienação do ponto comercial - Manutenção do entendimento adotado pela MMa. Juíza a quo quanto a esta questão - Ademais a objeção do locador à renovação do contrato locatício está adstrita às hipóteses contidas no art. 52 da Lei 8.245/91, que, entretanto, não estão configurados dos autos - Fixação do valor do aluguel - Réu que desistiu da realização da prova pericial requerida e deferida nos autos, cujo ônus lhe foi atribuído por decisão irrecorrida - Laudos de avaliação do valor do aluguel apresentados pelas partes - Possibilidade de adoção da média aritmética dos valores apresentados em laudos de avaliação por ambas as partes - Manutenção da fixação - Verba honorária sucumbencial - Pretensão à incidência do percentual fixado, tomando-se por base o valor da causa, já que não se trata de sentença condenatória - Possibilidade - Acolhimento do apelo do réu somente nesta parte - Demais razões recursais do réu que se revelam mera reprodução literal da contestação e alegações finais - Ausência de crítica específica à sentença, expondo as razões pelas quais o julgado se encontra equivocado - Violação ao princípio da dialeticidade - Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC - Não conhecimento - Aplicabilidade do Art. 932, III, do CPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ - Recurso adesivo do autor - Determinação para recolhimento do preparo do recurso, em dobro (Art. 1.007, § 4°, do CPC) - Não atendimento - Recurso não preparado - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido. Sentença parcialmente modificada, tão somente para incidir o percentual da verba honorária advocaticia fixada em sucumbência sobre o valor dado à causa, atualizado. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO CONHECIDO O ADESIVO DO AUTOR, com observação. Majoração de honorários advocaticios, com base no art. 85, § 11, do CPC, em desfavor somente do autor.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De outro lado, o recurso adesivo interposto pelo autor não comporta conhecimento, por deserção.
    O autor/aderente, intimado para proceder ao recolhimento do preparo do recurso (em dobro), dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção, deixou de fazê-lo e mesmo após a dilação desse prazo, concedido em sede de Acórdão que julgou o Recurso de Agravo Interno interposto (fls. 554/562), não realizou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão lançada pela Secretaria Judiciária às fls. 564.
    O preparo do recurso constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, ao lado da tempestividade e da regularidade formal do ato de interposição. A inércia ocasiona o fenômeno da preclusão, com a aplicação da pena de deserção ao apelante/aderente, o que enseja o não conhecimento do recurso.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente